Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-76.2018.8.11.0095
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000357-76.2018.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[KELLY CRISTINE MODESTO DA LUZ - CPF: 032.795.301-21 (APELANTE), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSTE DANIFICADO POR CAMINHÃO DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE SOFREU QUEDA DE MOTOCICLETA EM RAZÃO DE FIOS DE ENERGIA QUE ESTAVAM NO CHÃO -

IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR RESPONSABILIDADE À DEMANDADA EMBASANDO-SE APENAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE E SEM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS PARA CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DA AUTORA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O FATO OCORRIDO E A CONDUTA DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.

O B
oletim de Ocorrência

não
goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Se oportunizada a especificar as provas dos fatos sustentados a parte Autora requer o julgamento antecipado da lide deixando de carrear aos autos elementos probatórios que possam comprovar o nexo causal entre a conduta da parte ex adversa e o resultado danoso

não há como imputar responsabilidade civil a esta e, tampouco dever de indenizar.

Ainda que seja aplicado ao caso as regras do CDC incumbe à parte apresentar prova ainda que mínima dos fatos alegados.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000357-76-2018

APELANTE: KELLY CRISTINE MODESTO DA LUZ

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Kelly Cristine Modesto da Luz,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que
julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelante, ao fundamento da ausência de prova ainda que mínima dos fatos sustentados na inicial
, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que no dia 10/09/2016, por volta de 18h20min, sofreu um acidente na Avenida Roosevelt Barbosa, na qual trafegava com um veículo motocicleta Placa NJK 3979, tendo o fato ocorrido porque na pista haviam fios de alta tensão estendidos com os quais seu veículo se chocou levando a Agravante a sofrer uma queda que lhe resultaram fraturas costais e escapular à esquerda com enfisema de musculatura além de problemas pulmonar descritos nos documentos juntados aos autos.

Afirma que em decorrência desse fato ficou internada pelo período de 30 (trinta) dias e mais 90 dias afastada de suas atividades habituais, tendo sofrido danos materiais e morais.

Alega que os fios de energia se encontravam estendidos sobre a pista em razão de acidente anterior ocasionado por um caminhão tanque segundo relato de pessoas, constando no Boletim de Ocorrência pertencente à Penha Construtora Ltda.

Afirma que ingressou com a demanda pleiteando danos materiais e morais, sendo que ao prolatar a sentença o Juízo reconheceu como possível verificar a ocorrência do acidente,
no entanto, fundamentou que o Boletim de Ocorrência seria insuficiente, de per si,

para subsidiar o acolhimento da pretensão, inclusive, para corroborar a versão da Apelante de que o acidente foi causado por fios de energia de propriedade da requerida, reconhecendo ausência de nexo de causalidade.

Alega que o Boletim de Ocorrência registrado por policial competente demonstra o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Autora, havendo relato quanto ao poste quebrado ser de energia elétrica, havendo relato de que a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital M.

Sustenta que há nota fiscal de remédios, requerimento de auxílio doença junto ao INSS, e documentos que atestam as lesões sofridas pela Apelante, sendo que a Apelada não produziu prova em contrário,

ademais, há fatos que demonstram a colisão do veículo
caminhão tanque placa ATT 8315 de cor branca de propriedade da empresa Penha Construtora Ltda, com um poste de energia, derrubando-o, conforme se observa no Boletim de Ocorrência.

Alega que é aplicável ao caso as normas do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, sendo as vítimas de acidentes equiparadas a consumidores ainda que não adquiriram serviços ou produtos, acrescentando que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos dos direitos da autora, sendo a sua responsabilidade de ordem objetiva. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que o caso versa sobre responsabilidade civil havendo necessidade de comprovação da conduta ilícita culposa, do dano e do nexo de causalidade,
argumentando que houve abalroamento do poste causado por terceiro o que afasta o nexo causal de forma que a sentença não merece reparos.

Alega que o Boletim de Ocorrência juntado aos Autos pela Apelante de per si não serve para comprovação do ocorrido não goza de presunção iuris tantum de veracidade das informações já que apenas registra as declarações unilaterais do interessado sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros.

Assevera que nada teve a ver com a queda do poste e, ademais, não houve omissão na regularização sendo que a Concessionária não tem como saber imediatamente a respeito do acidente com o poste de energia de forma que logo que noticiada reuniu esforços para dirigir-se ao local e solucionar o problema a fim de evitar sinistros.

Afirma que o fato foi ocasionado por culpa de terceiro e que não contribuiu para o evento danoso, sustentando a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos a Autora ajuizou a demanda na qual, afirmou que no dia 10/09/2016, por volta de 18h20min, sofreu um acidente na Avenida Roosevelt Barbosa, na qual trafegava com um veículo motocicleta Placa NJK 3979.

Sustenta que o fato ocorreu porque haviam fios de alta tensão estendidos com os quais seu veículo se chocou levando a Agravante a sofrer uma queda que lhe resultaram fraturas costais e escapular à esquerda com enfisema de musculatura, além de problemas pulmonar descritos nos documentos juntados aos autos pleiteando indenização por danos materiais no importe de R$ 1.585,00 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais) e danos morais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Quanto a Apelada sustenta que não há nexo causal entre o acidente e conduta por ela praticada, tendo em vista que o fato ocorreu por culpa de terceiro que abalroou o poste e, ademais, não houve omissão da Concessionária com relação a regularização da situação e logo que noticiada do evento dirigiu-se ao local para evitar sinistro.

Constata-se que visando comprovar os fatos sustentados na peça inicial a Autora juntou Boletim de Ocorrência lavrado pela Apelante

no qual narra a dinâmica do acidente,
constando no mesmo que “segundo relato de pessoas no local um caminhão tanque Placa ATT 8315, cor branca teria realizado uma manobra na Avenida vindo a se chocar com o poste de energia vindo a quebrar caindo ao lado da Avenida e os fios de alta tensão ficaram sobre a pista, sendo que a vítima da motocicleta não avistou os fios vindo a se chocar e cair ao solo sofrendo escoriações que posteriormente foi socorrida e encaminhada para o hospital municipal”.

Verifica-se que a vítima juntou também aos autos documentação referente ao seu atendimento e internação, além de atestados médicos e comprovação de despesas médicas.

Diante do quadro retratado nos autos verifica-se há comprovação do acidente bem como das lesões sofridas pela autora em decorrência do mesmo, havendo necessidade de se verificar acerca do nexo de causalidade entre o fato e a conduta da Requerida/Apelada.

Cumpre registrar que a Autora atribui responsabilidade pelo ocorrido à Apelada enquanto esta imputa a terceiro sustentando a Autora que o caminhão pertencente a empresa Penha Construtora Ltda teria abalroado o poste de energia e com o choque os fios ficaram no chão vindo a mesma a sofrer o acidente em decorrência desse fato.

Todavia, apesar de a Autora imputar a responsabilidade à Apelada embasando-se exclusivamente no Boletim de Ocorrência apresentado, no entanto, não houve produção de qualquer outra prova para corroborar suas alegações no sentido de reconhecer

a

responsabilidade da Recorrida,

valendo ressaltar que a Apelante, inclusive, requereu o julgamento antecipado da lide e desistiu de incluir a empresa Penha Construtora no Polo passivo da demanda, proprietária do caminhão que teria abalrroado o Poste.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pela Apelante, necessário registrar que o Boletim de Ocorrência apresentado
de per si
embora tenha narrado o acidente e as lesões sofridas pela Autora, porém, não é possível imputar a responsabilidade à Apelada embasando-se apenas na narrativa constante do referido documento.

Isto porque as declarações nele contidas são unilaterais, e realizadas pela própria Autora, não bastando a esta apenas alegar, uma vez que cabe-lhe apresentar comprovação, ainda que mínima, dos fatos alegados na inicial além de também comprovar o nexo causal entre o dano suportado e a conduta imputada à Apelada o que não se verifica no caso em análise
.

O fato é que pelo que se verifica teria ocorrido uma colisão de caminhão de terceiro, ou seja, da empresa Penha Construtora Ltda com o poste de energia ocasionando danificação deste e a Autora não avistando os fios ao chão sofreu uma queda que lhe causou danos todavia,
não comprovou a existência de ação ou omissão da Apelada que tenha contribuído com o evento danoso sendo que apenas o Boletim de Ocorrência
de per si
de fato não é bastante para comprovar o nexo causal entre o fato e eventual conduta da Recorrida.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

Apelação cível. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Incabível se concluir pela procedência do pedido com fundamento apenas na narrativa do boletim de ocorrência. Ainda que se considere que o boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum, tal presunção diz respeito às condições em que foi constituído, não aos fatos ali narrados, constituindo apenas início de prova, a ser roborado por outras produzidas nos autos. De outro lado, a prova produzida roborou as alegações feitas pela ré em sua defesa, afastando a responsabilidade do condutor de seu veículo. Manutenção da improcedência da ação. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10050988220208260604 Sumaré, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 15/05/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrido ARI GALESKI, postula indenização por danos materiais e morais, por suposto furto ocorrido no estacionamento da Recorrente. 2. Não há nos autos qualquer comprovação da ocorrência do furto dos valores descritos no boletim de ocorrência, seja por meio de testemunha, fotografia do local em que o veículo do Recorrido tenha sido violado ou extratos bancários. 3.
O Boletim de Ocorrência isoladamente não tem força probatória para ensejar a condenação da Recorrente, e a parte Recorrida sequer apresentou qualquer testemunha a sustentar o alegado a fim de tentar comprovar a sua versão fática, ônus probatório que não se desincumbiu nos termos do artigo 373
, I do CPC. 4. Outrossim, o próprio Recorrido afirmou no boletim de ocorrência que o veículo não havia sido arrombado, portanto, não agiu com o devido zelo de seu patrimônio ao deixar de trancar as portas. 5. Danos materiais e morais não comprovados. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10046448520208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/11/2020).

Apelação cível. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Incabível se concluir pela procedência do pedido com fundamento apenas na narrativa do boletim de ocorrência. Ainda que se considere que o boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum, tal presunção diz respeito às condições em que foi constituído, não aos fatos ali narrados, constituindo apenas início de prova, a ser roborado por outras produzidas nos autos. De outro lado, a prova produzida roborou as alegações feitas pela ré em sua defesa, afastando a responsabilidade do condutor de seu veículo. Manutenção da improcedência da ação. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10050988220208260604 Sumaré, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 15/05/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Com efeito, o Boletim de Ocorrência somente serve como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual, sendo que no presente caso não há outra prova que auxilie a convicção no sentido de que o acidente ocorreu em razão de conduta da Apelada que possa autorizar atribuir responsabilidade à mesma pelo evento danoso ocorrido.

Com efeito, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Apelada tenha agido de forma a ocasionar o acidente em questão, não havendo como reconhecer nexo causal entre ação ou omissão da Apelada e o resultado danoso situação que implica em afastar a pretensão condenatória deduzida na inicial.

Cumpre ressaltar que mesmo em caos que devem ser dirimidos à luz do CDC, todavia incumbe à parte apresentar provas, ainda que mínima dos fatos sustentados na peça inicial de modo que assim não agindo enseja a improcedência do seu pedido.

Portanto,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024